Tribunal: TJPA
Processo: 0802622-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802622-61.2019.8.14.0301

APELANTE: WALLINGTON FARIAS AMERICO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Considerando que o Apelante deixou de interpor Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de justiça gratuita, bem como não recolheu as custas iniciais determinadas pelo juízo originário, a questão relativa à gratuidade processual não pode mais ser rediscutida em sede de Apelação por força da preclusão.

2. Mantida a sentença que cancelou a distribuição do feito. Artigo 290 do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por WALLINGTON FARIAS AMÉRICO em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª vara cível e empresarial da capital que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, sob o seguinte fundamento:

Verifica-se, pois, que até a presente data, decorridos mais de quinze dias, as custas iniciais não foram recolhidas, tampouco houve qualquer outra manifestação da parte.

Isto posto, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil, cancelo a distribuição do presente feito, por falta de preparo e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, III do Diploma Processual Civil.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas judiciais, tendo em vista o pedido de justiça gratuita indeferido previamente, nos termos do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Autor interpôs apelação (ID 6855856), alegando a inexistência de abandono de causa, pois não efetuou o pagamento das custas do processo devido ter solicitado a assistência judiciária gratuita e provado sua situação de incapacidade financeira.

Alega que a sentença está desprovida de motivação e que prevalece a presunção legal da hipossuficiência, fundada na declaração juntada nos autos, na forma do artigo 99, §3º, do CPC.

Assim, pede a reforma ou anulação da sentença com o prosseguimento da ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID 6855868).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de maio de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude de a matéria tratar de justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão recursal diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT interposta pelo Apelante, devido ele não ter efetuado o recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do seu pedido de gratuidade, fato que provocou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Em síntese, o Recorrente defende que anexou declaração de hipossuficiência financeira junto com seu pedido de gratuidade, logo sua alegação goza de presunção de veracidade. Afirma ainda que há outras provas que demonstram sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

Contudo, após análise dos autos, estou convencido de que razão não assiste à parte, pois o magistrado de origem realizou devidamente todos os procedimentos legais antes de proferir a sentença extintiva. Passo a explicar.

De fato, vejo que há, na peça exordial, pleito de justiça gratuita formulado pelo Autor, ora Apelante (ID 6855750).

Ao analisar o pedido e considerando que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, o juízo
a quo
entendeu inexistentes os pressupostos legais para a concessão imediata do benefício, por isso proferiu despacho (ID 6855821) determinando que o Requerente comprovasse documentalmente a presença de elementos que amparassem sua súplica, segundo o artigo 99, §2° do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No entanto, a parte interessada, em vez de anexar os comprovantes exigidos pelo juiz (cópia da carteira de trabalho e de comprovante de renda, cópia de extratos bancários e de cartão de crédito, cópia da declaração de imposto de renda), somente apresentou reiteração do pedido de gratuidade juntando cópia do processo judicial que ingressou na Justiça Federal a fim de ser reintegrado no cargo militar anteriormente ocupado (ID 6855823, p. 2 e seguintes).

Assim, por entender que o Autor não demonstrou de forma clara e conclusiva os requisitos

necessários ao deferimento da gratuidade, o juízo originário decidiu pela não concessão do benefício, determinando, ao final, a intimação do Recorrente para o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 6855832).

Em seguida, a parte protocolou petição reafirmando sua situação de incapacidade financeira (ID 6855834, p. 2).

Por sua vez, o magistrado proferiu novo
decisum
indeferindo o pleito de reconsideração, sob o fundamento de que não haveria nova situação fática a ensejar a mudança na decisão e, dessa forma, reabriu prazo para recolhimento das custas iniciais (ID 6855846).

Sobreveio, de novo, reiteração do pedido de assistência judiciária feita pelo Apelante (ID 6855847). O juízo de primeiro grau repetiu que indeferia o pleito de reconsideração, destacando que a peça não era apta a ensejar a revisão da decisão interlocutória, devido não ser o meio de impugnação previsto na legislação processual civil, bem como asseverou que a parte autora deveria cumprir com os termos decisórios proferidos anteriormente (ID 6855850).

Após a terceira peça, no mesmo sentido, protocolada pelo Recorrente (ID 6855851), o magistrado proferiu a sentença cancelando a distribuição do feito por falta de pagamento das custas, com fulcro no artigo 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Portanto, o que se vê no caso concreto é que a parte autora não realizou o pagamento das custas iniciais, conforme determinação judicial, nem interpôs agravo de instrumento contra o ato denegatório da gratuidade, o qual era o único recurso cabível para impugnar a decisão interlocutória, segundo o artigo 101 do CPC:

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Portanto, a ausência de interposição, à época, do agravo de instrumento pelo Autor torna inadmissível, agora, a rediscussão da matéria por meio de apelação.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria tem assim entendido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
O indeferimento da gratuidade judiciária, por decisão interlocutória, é matéria que deve ser questionada pelo agravo de instrumento - É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão ( CPC, art. 507)- Havendo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, não tendo sido interposto o recurso cabível e não sendo comprovado o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, é de se indeferir a petição inicial e cancelar a distribuição.

(TJ-MG - AC: 10000212244057001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR QUE INDEFERE PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO- APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - O Juízo a quo indeferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a parte autora percebe rendimento acima do limite de isenção do imposto de renda de pessoa física, o que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição, por falta do recolhimento das custas processuais.

II
- O agravo de instrumento constitui o recurso cabível contra decisão que indefere o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determina que a parte promova o regular preparo, sob pena de extinção do feito.

III
- Não atendida a determinação, e não interposto recurso de agravo de instrumento a tempo e modo, deve ser reconhecida a preclusão quanto à discussão da questão.

IV - Apelação desprovida.

(TRF-2 - AC: 00498379320164025101 RJ 0049837-93.2016.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MOMENTO OPORTUNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRECLUSÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I
) A parte deve atacar o ato judicial oportunamente, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. II) Se contra a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita, não houve a interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, inciso V) e, em razão desse fato, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, encontra-se operada a preclusão para discutir tal questão.
III) Recurso não conhecido.

(TJ-MS - AC: 08102340220178120002 MS 0810234-02.2017.8.12.0002, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 09/05/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2018)

Em recente julgamento, a 2ª Turma de Direito Privado também proferiu decisão no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Magistrado a quo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Ausência de interposição de recurso cabível. 2.De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação.

3. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade de justiça, uma vez tornada preclusa pela falta de interposição do recurso apropriado, não pode ser reintroduzida em apelação.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

(8773104, 8773104, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29)

Desse modo, considerando que o Apelante deixou de interpor agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de justiça gratuita, bem como não recolheu as custas iniciais determinadas pelo juízo originário, a questão relativa à gratuidade processual não pode mais ser rediscutida em sede de apelação por força da preclusão.

Portanto, deve ser mantida a sentença que cancelou a distribuição do feito com base no artigo 290 do CPC.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida nos seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/06/2022